Tribunal: TJSP
Processo: 1117778-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Atraso de voo com chegada ao destino, aproximadamente, 12 horas após o horário previsto – Indenização fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – Apelo do autor visando à majoração desta quantia – Inadmissibilidade O valor fixado na sentença atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Atraso de voo com chegada ao destino, aproximadamente, 12 horas após o horário previsto – Indenização fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – Apelo do autor visando à majoração desta quantia – Inadmissibilidade O valor fixado na sentença atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, conquanto tivesse ocorrido o atraso mencionado na petição inicial – O autor não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional em decorrência destes fatos – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117778-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
GIORGI REIS, é apelado SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos (4 x 1), negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada que
declarará voto. Acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
vencida, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17078
APELAÇÃO No 1117778-38.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL
APELANTE: RODRIGO GIORGI REIS
APELADO: SOCIETE AIR FRANCE
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 11490)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
INDENIZAÇÃO
DANO MORAL Atraso de voo com chegada ao destino,
aproximadamente, 12 horas após o horário previsto

Indenização fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) Apelo do autor visando à majoração desta
quantia
Inadmissibilidade O valor fixado na sentença
atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,
levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi
efetivamente prestado, conquanto tivesse ocorrido o atraso
mencionado na petição inicial – O autor não demonstrou ter
suportado qualquer prejuízo excepcional em decorrência destes
fatos – Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de “ação de reparação de danos”, ajuizada
por Rodrigo Giorgi Reis contra Societe Air France, julgada parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3500,00 a título de danos morais, com correção monetária da presente
data e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. Em razão da
sucumbência mínima do autor, arcará a empresa ré com o pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85 do CPC.”
Inconformado, o autor recorreu (fls. 90/100), ficando
adotado o seguinte relatório da lavra da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:
“VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra
r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o
pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 3.500,00 a título de danos
morais, com correção monetária da presente data e juros moratórios pela
taxa SELIC desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condenou a empresa ré ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do
Código de Processo Civil.
Insurge-se parcialmente o Autor, alegando, em síntese, que a r. sentença
deve ser reformada para que seja condenada a Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 15.000,00, tendo em vista que o
Apelante passou por situações extremamente degradantes em decorrência
da conduta da Apelada; sofreu com o atraso de mais de 12 horas para
chegar ao seu destino final; perdeu compromissos profissionais; foi
obrigado a pernoitar em Paris, tendo em vista que foi realocado para voo
apenas para o dia seguinte e que não foi fornecido auxilio alimentação.
Pleiteia o provimento do recurso, para que seja
majorada a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil
reais)
Houve as contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.
Respeitado o entendimento da Eminente Relatora
sorteada, o recurso não comporta provimento
Isto porque, o valor da indenização fixado na r.
sentença, isto é, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi
efetivamente prestado (voo de Moscou para Guarullhos), conquanto tivesse
ocorrido o atraso mencionado na petição inicial.
Ademais, o autor não demonstrou ter suportado
qualquer prejuízo excepcional em decorrência destes fatos.
Ressalte-se, ainda, que, o dano moral não pode
abranger prejuízos materiais, pois ambos têm natureza diversa. O valor da
indenização não pode acarretar enriquecimento sem causa ao passageiro,
que usufruiu do serviço prestado pela Companhia aérea.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas
partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.490
Apelação Cível no 1117778-38.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Rodrigo Giorgi Reis
Apelado: Societe Air France - Air France
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do
CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor
de R$ 3.500,00 a título de danos morais, com correção monetária
da presente data e juros moratórios pela taxa SELIC desde a
citação.
Em razão da sucumbência mínima do
autor, condenou a empresa ré ao pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Insurge-se
parcialmente
o
Autor,
alegando, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para
que seja condenada a Apelada ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 15.000,00, tendo em vista que o Apelante
passou por situações extremamente degradantes em decorrência
da conduta da Apelada; sofreu com o atraso de mais de 12 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para chegar ao seu destino final; perdeu compromissos
profissionais; foi obrigado a pernoitar em Paris, tendo em vista
que foi realocado para voo apenas para o dia seguinte e que não
foi fornecido auxilio alimentação.
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja majorada a indenização por danos morais para
R$15.000,00 (quinze mil reais)
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O Autor ingressou com a presente
Ação de Indenização, alegando que adquiriu passagem aérea
junto à empresa ré, com saída do aeroporto de Guarulhos, em
22/10/2018, destino final em Moscou, em 23/10/2018 e retorno
em 31/10/2018, com escala em Paris, onde embarcaria às 23:20h
e chegada em Guarulhos, em 01/11/2018 às 07:20h, sendo que
teria duas reuniões importantes no mesmo dia. Relatou que, na
volta, em Moscou já houve o atraso de 1:10 horas, chegando em
Paris às 23:25, tendo o avião decolado, embora o atraso fosse de
somente 5 minutos e que os prepostos da ré se recusaram a
realocá-lo no próximo voo, sendo remarcado somente para o dia
seguinte às 10:05h, o que levou o autor a perder as suas reuniões,
pois o atraso totalizou mais de 12 horas. Afirmou que foi
obrigado a pernoitar em Paris, sem receber nenhum auxílio
material, nem de alimentação nem de hospedagem. Pleiteou a
condenação da requerida por danos morais no valor de R$
15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, arbitrando indenização no valor de
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
Há que se observar que restaram
incontroversos ato ilícito praticado pela ré, o nexo de
causalidade entre o ato e o dano e a ocorrência do dano moral.
O cerne do presente recurso está no
valor arbitrado a título de indenização.
Embora a lei não estabeleça parâmetros
para fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrar os danos morais de forma moderada, que não seja
irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja
excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento
sem causa.
Sobre a questão posta o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor do eminente
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira deixou disposto que “Na
fixação da indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e, ainda,
ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ 112/216).
Levando-se em conta as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do caso concreto o Autor perdeu a conexão; chegou ao seu
destino final com quase 12 horas de atraso; não teve auxilio
alimentação; perdeu compromissos profissionais e ficou abalado
com a jornada longa e angustiante que passou sem as devidas
informações claras e precisas -, o valor arbitrado na r. sentença
de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se mostra irrisório,
devendo ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), para
atender o seu caráter ressarcitório e punitivo, diante da falha na
prestação de serviço relatada e suficiente para reparar o dano
sofrido pelo Autor.
Consigno que, anteriormente, entendia
que a correção monetária, em caso de majoração ou redução do
valor dos danos morais nesta Instância, incidia a partir do
Acórdão.
Contudo, alterei a minha posição a
respeito, perfilando o entendimento desta Colenda 24 a Câmara
de Direito e agora entendo que o valor nestes casos deve ser
corrigido da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) a contar da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para majorar a verba indenizatória a
título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária desde a r. sentença e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
139AF8CF
5
9
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
139C15F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1117778-38.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.